Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742879-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposta pela exequente/agravante, acolheu o pedido dos arrematantes para restituir-lhes o valor de R$ 234.849,24, a ser extraído do lanço, em razão de danos causados pelos executados/agravados ao imóvel arrematado. A agravante alega, em síntese, que: 1) eventual prejuízo decorrente da conduta dos agravados antes da efetiva desocupação do imóvel deverá ser objeto de ação própria; 2) os agravados ficaram como fiéis depositários do imóvel até a sua entrega aos arrematantes, razão pela qual devem responder pelos prejuízos causados; 3) encontra-se em recuperação judicial e a retenção determinada pelo Juízo a quo comprometerá o soerguimento do grupo empresarial; 4) a arrematação operou-se pelo limite mínimo estabelecido no edital (60% do valor de avaliação), de modo que qualquer desconto nesse montante traduzir-se-á em preço vil. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferido o pedido de retirada de parte dos valores obtidos no leilão judicial para “recomposição” do imóvel objeto do certame. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a liberação de qualquer valor em favor dos arrematantes está condicionada à preclusão daquela decisão, de modo que é possível aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator